Tribunal: STF
Processo: Rcl 63110
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI (doc. eletrônico 53).



    A embargante requer:



    “[...] a correção do erro material na douta decisão, publicada em 23/02/2024, na qual foi veiculada, por equívoco, a condenação da Reclamante em honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), uma vez que a presente Reclamação Constitucional foi julgada procedente, logo após a beneficiária do ato reclamado ter apresentado Contestação em 03/01/2024, razão pela qual esta é, na realidade, a parte sucumbente”(doc. eletrônico 57).



     



    É o relatório. Decido.



    Constato a existência de erro material na decisão monocrática. A reclamante não sucumbiu em seu pedido, pois a reclamação foi julgada procedente.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para esclarecer que os honorários de sucumbência fixados devem ser pagos pela beneficiária do ato reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator